Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-64.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002733-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ERICA DA SILVA REIS - CPF: 025.015.071-93 (RECORRIDO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1002733-64.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Erica da Silva Reis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem: 59

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL – SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança da fatura de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexigibilidade dos respectivos débitos cobrados, e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão dos serviços.

2.

Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide.

3.

A parte autora
alega em sua exordial que é titular da UC 6/26248585-5, e que recebeu faturas referentes a recuperação de consumo, nos valores de R$ 3.835,98 (três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).

4.

Em razão de tais fatos, entrou em contato com a demandada, por entender que as cobranças são abusivas e ilegais, e que mesmo diante da contestação dos débitos, na data de 27/01/2022 a ré efetuou a suspensão dos serviços em sua UC.

5.

A parte reclamada, em suas razões recursais,
alega regularidade dos débitos, pois houve vistoria em campo, momento em que ficou constatada a irregularidade, juntamente com laudo emitido pelo órgão competente, o que legitima a cobrança efetuada. Afirma, ainda, que não há o dever de indenizar, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

6.

Dá análise dos autos vê-se que a ré não juntou qualquer prova documental apta a corroborar com as suas alegações, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção não fora acompanhado pelo consumidor e nem assinado por ele, ou seja, não fora produzido sob o crivo do contraditório, em desatendimento ao art. 590, §1º da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL.

7.

I
nexistindo o Termo de Ocorrência e Inspeção, sem assinatura do consumidor, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexigibilidade do débito referente à fatura de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

8.

Dano moral fixado em sentença no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em razão da suspensão dos serviços, que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,

condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022